Tribunal: TJES
Processo: 5018396-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018396-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SIRLEY DIAS TEIXEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018396-64.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
SIRLEY DIAS TEIXEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (14350503) em contrato de empréstimos consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a requerida a restituir a autora a importância de R$ 1.147,60 (mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta centavos – já em dobro), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto. Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (maio/2023), deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos (art. 323, CPC). c) CONDENAR a ré a pagar a requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas súmula 362 do STJ.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE APRESENTA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, A RECORRENTE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. PARA TANTO, ADUZ, EM RESUMO, QUE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, REALIZADA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, É VÁLIDA E QUE A PARTE AUTORA RECEBEU OS CORRESPONDENTES VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA, DE MODO QUE OS DESCONTOS NÃO DEVEM SER RESTITUÍDOS, TAMPOUCO DEVE HAVER RECONHECIMENTO DE DANO MORAL E, SE OUTRO FOR O ENTENDIMENTO, QUE SEJA FIXADO EM PATAMAR MENOR.
(3).
DA PRELIMINAR RECURSAL RELATIVA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESDE LOGO, ANOTA-SE NÃO DESCONHECER, A PARTIR DO RESP 1846649/MA, A TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ NO SENTIDO DE QUE “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, ARTS. 6º, 369 E 429, II).
” TODAVIA, NÃO PARECE SER ESTA A HIPÓTESE DOS AUTOS QUANDO SE CONSTATA
primo icto oculi
A DISTINÇÃO DAS GRAFIAS. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUANDO OS FATOS CONTROVERTIDOS PODEM SER ESCLARECIDOS À LUZ DE OUTROS MEIOS PROBANTES, ESPECIALMENTE PELO EXAME DA PROVA DOCUMENTAL. HÁ DISCREPÂNCIA DAS ASSINATURAS DA PARTE AUTORA QUANDO COTEJADAS AOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA MESMA (IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA) E AQUELES ANEXADOS PELA PARTE RÉ/RECORRENTE (INSTRUMENTO CONTRATUAL). É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM MAIOR ESFORÇO, PELA EXISTÊNCIA DE SINAIS GRAFOTÉCNICOS ABSOLUTAMENTE DISTINTOS, O QUE ADMITE A PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DA FRAUDE. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS.

(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A DESPEITO DA PARTE RÉ TER APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DO DEVER INFORMACIONAL. ASSIM, HÁ ACERTO NA CONDENAÇÃO DO DANO MATERIAL. DE IGUAL MODO, ESTÁ ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DEIXA-SE DE CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, UMA VEZ QUE A PARTE CONTRÁRIA NÃO ESTÁ AMPARADA POR ADVOGADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)